Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO PORTADOR DE HIV QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a concessão de prisão domiciliar apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional da doença Covid-19.
2. Negado provimento ao recurso.